Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727309-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0733362-50.2018.8.07.0001, movida em desfavor de ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA, rejeitou a impugnação à penhora. Em consulta ao PJe da primeira instância, verifica-se ter o processo de origem (no 0733362-50.2018.8.07.0001) sido extinto a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 513, ambos do digesto processual civil. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator